Tribunal: STF
Processo: MS 30259
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-20
Data de publicação: 2017-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE. 



    PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.